Tribunal: STF
Processo: RE 77809
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-12
Data de publicação: 1976-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO
ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OUTRO DE OUTRA TURMA OU PLENÁRIO  DO
STF. PARA O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, E MISTER QUE
HAJA DISSIDIO ENTRE A TESE FIRMADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO E A
DEFENDIDA PELOS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO, NÃO SE PODENDO, SOB
PENA DE TRANSFORMAR OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM EMBARGOS
INFRINGENTES, REEXAMINAR OS FATOS NOS QUAIS SE ESTRIBOU O ACÓRDÃO
EMBARGADO PARA DECIDIR. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.